Tribunal: CARF
Processo: 11030.000602/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000602/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.971 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GRAZZIOTIN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/1995, 31/01/1996, 28/02/1996
MP 1212/95. VACATIO LEGIS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 1995 A
FEVEREIRO DE 1996. APLICAÇÃO DA LC 07/70.
A edição de medida provisória não revoga o ato normativo então vigente,
apenas paralisa temporariamente sua eficácia até a aprovação definitiva
daquela medida. Não o sendo, restaura-se a força da norma primitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg - Filho Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000602/2010-14
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000602/2010-14

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de DCOMP transmitida em
12/01/2006 onde a contribuinte pretendeu efetuar compensação de débito de PIS não-
cumulativo (código 6912 - PA 12/2005) utilizando direito creditório advindo do
Mandado de Segurança n° 2003.71.04.012675-9 (visava fosse declarado o direito de
compensar valores recolhidos indevidamente a título de PIS - período outubro/1995 a
fevereiro/1996 - com parcelas vincendas de PIS ou outras contribuições administradas
pela RFB).
Juntados e analisados elementos do processo, a DRF de origem emitiu Despacho
Decisório onde anotou que considerando-se os pagamentos relativos ao PIS realizados
pela contribuinte e que integraram os autos do MS (PAs outubro de 1995 e janeiro e
fevereiro de 1996) e adotando-se a alíquota de 0,75% conjuntamente com a sistemática
da semestralidade (faturamentos declarados respectivamente para os meses de abril,
julho e agosto de 1995), conclui-se que os recolhimentos efetuados pela empresa com
base na MP n° 1.212, de 1995, e na Lei n° 9.715, de 1998, foram inferiores àqueles que
deveriam ter sido feitos em observância à LC n° 07, de 1970. Assim, inexistentes
quaisquer créditos decorrentes de pagamentos indevidos e/ou a maior realizados pela
interessada para o PIS nos períodos de apuração de outubro de 1995 e de janeiro e
fevereiro de 1996. Não reconheceu crédito algum à empresa que decorresse do MS n°
2003.71.04.012675-9 e não homologou a compensação declarada.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
argumentou que o crédito foi reconhecido judicialmente e a compensação dos tributos
foi
feita
via
eletrônica
pelo
sistema
DCOMP
-
Declaração
n°
40788.13299.120106.1.3.57-3415, com base em decisão judicial, transitada em julgado,
nos autos do processo n° 2003.71.04.012675-9 (Mandado de Segurança) que tramitou
na 2a Vara Federal da Justiça Federal de Passo Fundo RS. Não cabe, no entendimento
da empresa, nenhuma discussão sobre a legalidade da compensação e sobre os direitos
decorrentes da ação proposta. Pede seja desconsiderado o Despacho Decisório,
tornando-o sem efeito, com a conseqüente homologação da compensação declarada na
DCOMP.
A repartição preparadora atestou a tempestividade da peça de contestação.
Em 07 de fevereiro de 2013, através do Acórdão n° 10-42.439, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou
1improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 25 de
fevereiro de 2013, às e-folhas 75.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000602/2010-14

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 26 de março de 2013, e-
folhas 100, de e-folhas 77 à 81.
Foi alegado:
As razões para o desacolhimento foram de que os pagamentos ao PIS
realizados pela empresa Grazziotin e que integraram os autos do Mandado de Segurança,
relativos às competências 10/1995, 01/1996 e 02/1996, calculados com a matemática da
semestralidade, foram inferior ao devido, se calculados pela LC 07/70. Não referem, contudo, a
competência 12/1995, reconhecida pelo ilustre Auditor Fiscal, no parecer que informou o
despacho decisório.
Para elucidar definitivamente a questão e facilitar o trabalho de Vossas
Excelências, de analisar o processo para julgamento, a Recorrente está juntando novamente
cópia do comprovante de arrecadação extraído do site da Receita Federal, ou seja, o DARF, no
valor de R$89.143,19, pago em 15/01/1996, referente ao pagamento do PIS da competência
12/1995.
Por outro lado, também se está juntando a Declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica da recorrente Grazziotin, relativo aos anos de 1995/1996, onde constam os
faturamentos das respectivas competências.
E mais, junta também demonstrativo elaborado para comprovar como a
Recorrente procedeu na realização dos cálculos e recolheu o PIS das competências 10/1995;
01/1996 e 02/1996, assim como o demonstrativo de como o Auditor Fiscal apurou as diferenças
dos mesmos períodos e aditou no despacho decisório.
Em conclusão, não há como a ilustre Autoridade Administrativa da Receita
Federal deixar de homologar a compensação realizada, à luz dos documentos juntados e dos
cálculos realizados. Certamente é direito incontestável da Autoridade Administrativa analisar os
elementos contidos no processo e confeccionar os cálculos para apurar os valores passíveis de
compensação. Contudo, não pode essa Autoridade negar e ignorar documentos existentes no
processo e que dão direito a efetiva e correta compensação, levando em conta os créditos
comprovadamente existentes.
DIANTE DO EXPOSTO e de tudo quanto consta do processo, pede e espera o
Recorrente seja este recurso admitido e provido, reconhecendo os créditos existentes e,
consequentemente, homologando as compensações realizadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000602/2010-14

Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 25 de
fevereiro de 2013, às e-folhas 75.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 26 de março de 2013, e-
folhas 100.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 A existência de documentos nos autos que comprovam pagamentos.
Passa-se à análise.

A Recorrente apresentou, via a DCOMP n° 40.788.13299.120106.1.3.57-3415,
no valor de R$28.713,44, que corresponde a diferença entre o valor apurado para o pagamento
do PIS para a competência dezembro de 1995, calculado na sistemática da MP n° 1.212/95, que
resultou no valor de R$89.413,19 - que foi recolhido via DARF em 15/01/1996 - e o valor
apurado para o mesmo mês, de acordo com a LC 07/70, pela qual o valor do recolhimento seria
de R$79.519,17, cuja diferença encontrada foi de R$9.894,02.
Essa diferença, conforme estabelecido na decisão do egrégio Tribunal Regional
Federal da 4a Região, nos Embargos Declaratórios antes referidos, poderia ser compensada. Isto
foi feito.
Essa diferença devidamente atualizada pelos índices legais representa o valor
de R$28.713,44.
Ingressou então come Declarações de Compensação - DCOMP de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB com crédito do
Programa de Integração Social - PIS no valor de R$ 28.713,44.
- Da ação judicial.
O interessado recorreu ao Poder Judiciário impetrando o mandado de
segurança que recebeu o n° 2003.71.04.012675-9, com vistas a obter declaração de
inexigibilidade das contribuições efetuadas por ele ao Programa de Integração Social - PIS no
período de outubro de 1995 até fevereiro de 1996, tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade da parte final do art. 18 da Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000602/2010-14

Pleiteou a autorização para compensar seus supostos créditos “em razão dos
recolhimentos indevidos do PIS, com débitos vincendos de quaisquer tributos ou contribuições
desde que administrados pela Receita Federal”.
A análise das peças processuais permite inferir que não assiste razão à
manifestante, porque na implementação dos cálculos pelo Órgão de origem foram observadas as
disposições constantes da decisão judicial.
Na sentença prolatada pelo juízo monocrático de primeiro grau (fls. 24/28),
denegou-se a segurança pleiteada “em face da aplicabilidade, ao período discutido, da LC
07/70”:
2.4. Da denegação da segurança em . face da aplicabilidade, ao período discutido, da
LC 07/70. Não assiste razão à parte impetrante, como restará demonstrado nesta
fundamentação. Com efeito, a tese proposta não encontra fundamento no ordenamento
jurídico vigente, sendo insustentável e insuficiente para afastar a exigibilidade da
contribuição em comento.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão no que diz respeito à
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n°s 2.445/88 e 2.449/88, aplicando-se, após a
declaração de inconstitucionalidade, como norma legal embasadora da exigência, a
Lei Complementar n° 07/70 e alterações posteriores.
A tese sustentada pela parte impetrante de que a MP 1.212/95 teria retirado a
aplicabilidade da LC 07/70, assim, não merece aceitação. Isso porque a Medida
Provisória retrorreferida, convertida na Lei n° 9.715/98, em sua redação original,
instituiu e determinou novas formas de apuração e contribuição ao PIS, estabelecendo
a redução da alíquota de 0,75% (determinada na LC 07/70) para 0,65%.
(...)
Diante disso, afastada a aplicabilidade de forma retroativa da MP 1.212/95, a
exigência restou mantida nos moldes da LC 07/70 no período em questão (outubro/95
a.fevereiro/96).

Ascenderam então os autos ao TRF da 4a Região, onde, conforme acórdão
datado de 02/06/2004 (fls. 29/32), negou-se por unanimidade provimento à apelação da parte
autora:
Ementa da Apelação em MS n° 2003.71.04.012675-9/RS (TRF/4aR)
TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS. LC 7/70. MP
1212/95 E SUAS REEDIÇÕES. RESPEITO AO PRAZO NONAGESIMAL.
1. Em _face do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade dos
DL's 2.445/88 e 2.449/88, vindo a ser suspensa sua execução através da Resolução n°
49 de 1995 do Senado Federal, as alterações feitas por esses dispositivos deixaram de
ter aplicabilidade, subsistindo, entretanto, a exigibilidade da contribuição ao PIS, nos
termos previstos na Lei Complementar 7/70 e demais alterações legais, que não foram
atingidas pela declaração de inconstitucionalidade.
A partir do mês de outubro de 1995, com a suspensão da execução dos DL's 2.445/88 e
2.449/88, a contribuição para o PIS voltou a ser devida nos moldes originalmente
estabelecidos pela LC 7/70 e alterações posteriores, até o advento da Medida
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000602/2010-14

Provisória n° 1.212/95, e suas reedições, que introduziu novas modificações na forma
de apuração dessa exação, mas somente aplicáveis aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de março de 1996.
E perfeitamente exigível a contribuição ao PIS, cobrada com base na Medida
Provisória 1.212/95 e suas reedições, desde que observado o prazo nonagesimal,
contado a partir da sua primeira edição.
Em sequência, o interessado interpôs embargos de declaração contra referido
acórdão, sob a alegação de que tendo efetuado “recolhimentos ao PIS de acordo com a MP
1.212/95, que tem como base de cálculo o faturamento do mês imediatamente anterior, enquanto
que a decisão prolatada nos autos diz que no período de 10/95 a 02/96 deve incidir a LC 07/70,
que tem como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior”, a “sentença prolatada pelo
Juízo ‘a quo’ é omissa quando deixa de entrar no mérito quanto ao pedido de compensação dos
valores indevidamente recolhidos a título de PIS”.
Referidos embargos foram providos pelo TRF da 4a Região, consoante acórdão
datado de 23/02/2005 (fls. 35/38), entendendo-se que:
Voto proferido nos Embargos de Declaração em AMS n° 2003.71.04.012675- 9/RS
(TRF/4aR)
Sustenta a impetrante o seu direito à compensação de crédito, em face de haver
recolhimento a maior do que o devido, se obedecida a LC 7/70, como averbado no
acórdão.
De fato, embora denegada a segurança, eventualmente poderá haver valores recolhidos
além do devido, o que ensejará à impetrante se valer do pedido compensatório, na
forma da legislação cabível, após o trânsito em julgado. (não sublinhado no original)
Ementa dos Embargos de Declaração em AMS n° 2003.71.04.012675-9/RS (TRF/4aR)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS. RECOLHIMENTO A MAIOR
Havendo recolhimento superior ao previsto na LC 7/70, no período discutido, abre-se
ensancha ao pedido de compensação, observado o regramento legal.
Embargos acolhidos. (não sublinhado no original)

Tal decisão tornou-se definitiva na esfera judicial através da ocorrência do
“decurso de prazo para transposição de recurso”, como se depreende da certidão narratória de fl.
40, datada de 22/11/2005.
Assim, verifica-se que, por força de decisão judicial transitada em julgado, foi
assegurado ao contribuinte o direito de recolher a contribuição para o PIS no período de outubro
de 1995 a fevereiro de 1996 na forma prevista na LC n° 7/70 e legislações posteriores, excluídos
apenas os efeitos da Medida Provisória n° 1.212/95 - e suas reedições - e da Lei n° 9.715/98, ao
passo que à Fazenda Nacional emergiu o direito de exigir a contribuição nos termos da legislação
judicialmente aceita.
Aprioristicamente, não quer isto significar, contudo, que os valores apurados
na forma da LC n° 7/70 sejam inferiores àqueles já pagos na forma da Medida Provisória n°
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000602/2010-14

1.212/95 e da Lei n° 9.715/98, cuja aplicação durante o período de outubro de 1995 a fevereiro
de 1996 foi julgada inconstitucional.
A exigência do PIS e do PASEP era regulada pela Lei Complementar n°
07/1970, e 08/1970, com as alterações posteriores, até a edição da Medida Provisória n°
1.212/1995. Todavia, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre esta Medida Provisória,
declarando inconstitucional o art.15, posteriormente transformado no art.18 da Lei 9.715/1998, e
somente este, de forma a determinar que sua eficácia ocorre 90 dias após sua edição, conforme
se verifica abaixo:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
PIS-
PASEP.
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL: MEDIDA PROVISÓRIA: REEDIÇÃO. I. - Princípio da
anterioridade nonagesimal: C.F., art. 195, § 6°: contagem do prazo de noventa
dias, medida provisória convertida em lei: conta-se o prazo de noventa dias a
partir da veiculação da primeira medida provisória. II. - Inconstitucionalidade
da disposição inscrita no art. 15 da Med. Prov. 1.212, de 28.11.95 " aplicando-
se aos fatos geradores ocorridos a partir de l° de outubro de l995" e de igual
disposição inscrita nas medidas provisórias reeditadas e na Lei 9.715, de
25.11.98, artigo 18. III. - Não perde eficácia a medida provisória, com força de
lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova
medida provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta dias. IV. -
Precedentes do S.T.F.: ADIn 1.617-MS, Ministro Octavio Gadotti, "DJ" de
15.8.97; ADIn 1.610-DF, Ministro Sydney Sanches; RE n° 221.856-PE,
Ministro Carlos Velloso, 2a T., 25.5.98. V. - R.E. conhecido e provido, em
parte.
(RE232896/PA-PARÁ
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CARLOS
VELLOSO
Julgamento: 02/08/1999 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação: DJ DATA-01-10-1999.
Diante deste fato , foi editada a Instrução Normativa n° 06, de 19 de janeiro de
2000, que assim disciplina:
“ O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n°
232.896-3-PA, declarou a inconstitucionalidade do art. 15, in fine, da Medida
Provisória n° 1.212, de 28 de novembro de 1995, e suas reedições, e do art. 18, in
fine, da Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, e, finalmente, considerando o que
determina o art. 4° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, resolve:
Art. 1° Fica vedada a constituição de crédito tributário referente à contribuição para o
PIS/PASEP, baseado nas alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 1.212, de
1995, no período compreendido entre 1° de outubro de 1995 e 29 de fevereiro de
11996, inclusive.
Parágrafo único. Aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 1° de
outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996 aplica-se o disposto na Lei Complementar
n° 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de dezembro de 1970.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000602/2010-14

Art. 2° Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever, de ofício, os
lançamentos referentes à matéria mencionada no artigo anterior, para fins de alterar,
total ou parcialmente, o respectivo crédito tributário.
Art. 3° Os Delegados da Receita Federal de Julgamento subtrairão a aplicação do
disposto na Medida Provisória n° 1.212, de 1995, quando o crédito tributário tenha
sido constituído com base em sua aplicação, no período referido no art. 1°, cujos
processos estejam pendentes de julgamento.
Art. 4° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”
Logo, a MP 1.212, de 28 de novembro de 1995, e reedições, até a
transformação na Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998, teve eficácia a partir de 90 dias da
edição, tendo vigência no período compreendido entre 1° de outubro de 1995 e 29 de fevereiro
de 1996, conforme o disposto na Lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3
de dezembro de 1970. Tal assertiva tem respaldo na IN 06/2000, de obediência obrigatória nos
órgão subordinados ao Ministério da Fazenda, e observada na decisão do Supremo Tribunal
Federal que julgou o assunto.
Não vemos nenhuma procedência da existência de vacatio legis no período de
outubro de 1995 a fevereiro de 1996, tendo em vista que o STF determinou inconstitucional o
art.15 da MP 1.212, de 28 de novembro de 1995, e reedições, que veio a ser transformado no art.
18 da Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998. Fica muito claro, fundamentado na IN SRF n° 6,
de 19 de janeiro de 2000 e no RE 232896/PA-PARÁ, julgado pelo STF em 02/08/1999, que
sobre o período compreendido entre 1° de outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996 vige o
disposto na Lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de dezembro de
1970, enquanto que sobre o período posterior vige a MP 1.212, de 28 de novembro de 1995 e
reedições, transformada na Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998, como já informamos
anteriormente.
No tocante à perda da vigência/eficácia de Medida Provisória que teria sido
reeditada fora do prazo por outra Medida Provisória, somos obrigados a informar que não se
aprecia inconstitucionalidade ou ilegalidade na esfera administrativa, por ser prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário, conforme preceitua o art.102 da Constituição.
Em julgamento posterior, o STF manteve o entendimento, explicando que a Lei
07, de 07 de setembro de 1970, alterada pela MP 1.212/1995, encontrava-se vigente, novamente
contrariando o entendimento da contribuinte, conforme se observa no seguinte Acórdão:
“ PIS. LC n° 7/70. MP n° 1.212/95. Recurso Extraordinário. PIS. Alteração da Lei
Complementar n° 7/70 pela Medida Provisória n° 1.212/95 e reedições.
Constitucionalidade reconhecida por esta Corte no julgamento da ADI 1.417.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.( Emb. Decl. no Recurso Extraordinário n°400.657-0 Pernambuco; Min.
Ellen Gracie; DJ19/12/2003) “
Então, como a contribuinte não possui o direito creditório que solicita em seu
pleito, as compensações conhecidas fundamentadas neste inexistente direito creditório não
podem ser homologadas.
O STF na ADIN 1417-0 declarou inconstitucional somente a parte final do art.
18 da Lei n.° 9.715/98, conforme já havia feito com a M.P. n.° 1.212/95, restando válidos os
demais dispositivos da lei conversão, dos quais destacamos, o art. 17 que convalidou os "atos
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000602/2010-14

praticados com base na Medida Provisória n.° 1.676-37 de 25 de setembro de 1998", última
reedição da M.P. n.° 1.212/95.
Declarada a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição no período
nonagesimal da primeira edição da M.P. 1.212/95 permaneceu aplicável neste interregno a
legislação imediatamente anterior, ou seja, a LC n.° 07/70, visto que como amplamente
consagrado na doutrina e na jurisprudência a edição de medida provisória, não revoga o ato
normativo então vigente, apenas paralisa temporariamente sua eficácia até a aprovação definitiva
daquela medida. Não o sendo, restaura-se a força da norma primitiva.
Assim, as alegações da empresa não merecem prosperar, visto que a autoridade
administrativa aplicou corretamente a LC 07/70.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital